Tribunal: STF
Processo: RE 603287
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. QUADRO SUPLEMENTAR. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA LEI MAIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.6.2008.



    Inexistência de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. 



    A Corte de origem, com espeque na legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.202/90 e 2.129/00), concluiu que a legislação estadual não equipara os servidores comissionados aos efetivos, bem como reconheceu ao recorrido o direito de incorporar a gratificação pelo exercício de cargo em comissão aos seus vencimentos.



    A pretensão do agravante de obter decisão em sentido diverso demanda a análise da legislação local aplicada, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário. Aplicação do óbice da Súmula 280/STF.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.